Tribunal: TJSP
Processo: 1043871-40.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissões" e "obscuridades" no v. acórdão embargado – Não ocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de Tietê, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
ELLEN MARIANA DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36.954 – hb
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.954

Embargos de Declaração no 1043871-40.2019.8.26.0053/50000 Tietê.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargada: Ellen Mariana de Toledo.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento Alegação da existência de “omissões” e
“obscuridades” no v. acórdão embargado Não ocorrência
Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte
Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social INSS opôs “embargos
de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1043871-40.2019.8.26.0053, para fim de prequestionamento, alegando que o
mesmo contém “omissões” e “obscuridades”, conforme especificou na petição
de fls. .
Sem razão, porém.
Em que pese toda a argumentação deduzida pelo embargante,
não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados em suas razões recursais,
porquanto, ao contrário do quer fazer crer, a fundamentação do aresto de fls.
139/148 deixou bem claro os motivos pelos quais é inviável a aplicação da
Súmula no 111, do Col. STJ, na fixação dos honorários advocatícios, não
socorrendo ao suposto direito da parte, portanto, a matéria expressamente
prequestionada por ela ao longo destes “embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“omissões” e “obscuridades” no acórdão, pretende a autarquia rediscutir parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043871-40.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 36.954 – hb
3
do julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter
nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo devem
ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator